Tribunal: STF
Processo: ARE 1596164
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. ART. 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/97. PUBLICAÇÃO. IMAGEM. VÍDEO. REDE SOCIAL. ASSOCIAÇÃO. PRÁTICA DE ILÍCITOS. OFENSA À HONRA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 30/TSE. MANTIDA DECISÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Na decisão singular agravada, manteve-se acórdão do TRE/ES que confirmou a condenação do agravante, à época candidato ao cargo de prefeito de Serra/ES nas Eleições 2024, ao pagamento de multa, com base no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, por prática de propaganda eleitoral irregular na internet. 2. Conforme a moldura fática do acórdão de origem, o ora agravante, em 3/9/2024, publicou, em seus perfis nas redes sociais Instagram e Facebook, vídeos contendo imagens de uma caixa-preta, notas de dinheiro e mãos apertadas em sinal de acordo e áudio cujo conteúdo sugere a existência de “segredos” e “ilícitos” em relação a candidato adversário, além de que aludidos fatos seriam revelados caso o agravante fosse eleito. 3. O Tribunal de origem, ao concluir que a propaganda eleitoral sugestiva de conluio entre candidatos e prática de ilícitos, sem apresentação de provas concretas, caracteriza ofensa à proteção da honra e da imagem e excesso no uso da liberdade de expressão, incidindo, portanto, a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, concedeu aos fatos enquadramento jurídico alinhado à jurisprudência deste Tribunal (Súmula 30/TSE). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 98 – ID: 3d64458f)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, IV, IX, LIV e LV; e 220, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da liberdade de expressão na condenação pela publicação realizada pelo recorrente.
Alega-se que “o recorrente publicou em suas redes sociais conteúdo regular de propaganda eleitoral, porquanto não há, no conteúdo impugnado, qualquer mensagem caluniosa, difamatória ou injuriosa apta a atrair a incidência de penalidade prevista no artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997” e que “a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que críticas à adversários não configuram ilícito eleitoral, desde que não extrapolem os limites da liberdade de expressão” (eDOC 111 – ID: 8330561c, p. 6-7).
Aduz-se, ainda, a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção contra o recorrente.
Argumenta-se que “a mera constatação da existência de conteúdo falso não basta, por si só, para justificar a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997”, que “[p]ara além da materialidade, devem ser observados, cumulativamente, os seguintes elementos: i) a reincidência na conduta infracional; ii) o número de seguidores da conta ou perfil utilizado na divulgação; iii) o alcance efetivo da veiculação; e iv) a proximidade temporal do pleito eleitoral” e que “a decisão judicial que aplicou a penalidade em questão carece de motivação suficiente quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum sancionatório”(eDOC 111 – ID: 8330561c, p. 9).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, a condenação do recorrente na obrigação de pagar multa por propaganda negativa extemporânea com propagação de fake news, consistente na veiculação de publicações nas redes sociais que atribuíam, falsamente, responsabilidade ao então prefeito do Município de Serra/ES, pelo atraso de pagamentos de trabalhadores terceirizados, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e atingiu diretamente a honra e a imagem da vítima das publicações. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Na decisão singular agravada, negou-se seguimento a agravo em recurso especial e manteve-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso apresentado contra acórdão do TRE/ES que confirmou a condenação do agravante, candidato ao cargo de prefeito de Serra/ES nas Eleições 2024, ao pagamento de multa de R$30.000,00, com base no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, por prática de propaganda eleitoral irregular na internet.
(...)
Nas razões do agravo, o agravante argumenta que não incide a Súmula 30/TSE, que a multa do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 não se aplica nas hipóteses de violação à honra e não há falar em ofensa à honra dos candidatos no caso dos autos. 
Extraio da base fática fixada na Corte de origem que o agravante, em 3/9/2024, publicou, em seus perfis nas redes sociais Instagram e Facebook, vídeos contendo imagens de uma caixa-preta, notas de dinheiro e mãos apertadas em sinal de acordo e áudio cujo conteúdo sugere a existência de “segredos” e “ilícitos” em relação a candidato adversário, além de que aludidos fatos seriam revelados caso o agravante fosse eleito. 
Como consignado na decisão agravada, o TRE/ES, ao concluir que a propaganda eleitoral sugestiva de conluio entre candidatos e prática de ilícitos, sem apresentação de provas, caracteriza ofensa à proteção da honra e da imagem e excesso no uso da liberdade de expressão, concedeu aos fatos enquadramento jurídico alinhado à jurisprudência deste Tribunal. 
A propósito, em recente julgamento, analisando matéria semelhante, entre outros, este Tribunal manteve acórdão do TRE/ES que confirmou a condenação do ora agravante à multa no valor de R$20.000,00, por três vezes (uma para cada publicação), totalizando R$60.000,00, por propaganda negativa extemporânea com propagação de fake news, consubstanciada na veiculação de publicações nas redes sociais que atribuíam, falsamente, responsabilidade ao então prefeito do Município de Serra/ES, pelo atraso de pagamentos de trabalhadores terceirizados (AgR-AREspE 0600048-74.2024.6.08.0053/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/2/2025). 
Quanto à imposição da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, consoante a jurisprudência do TSE, uma vez constatado que a propaganda divulgada na internet ultrapassou os limites da liberdade de manifestação de pensamento, alcançando a honra de candidatos adversários, deve ser imposta a referida sanção pecuniária, independentemente de ser conhecida ou não a autoria da publicidade. 
Reitero, assim, a incidência do disposto na Súmula 30/TSE.” (eDOC 98 – ID: 3d64458f)
 
Assim, verifica-se que a mateira debatida restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, “por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 1448234 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.11.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 977431 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2016 – grifo nosso)
 
“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da norma infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 888378 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2016 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente